Tribunal: STF
Processo: AI 716419
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO COMO TRIBUTO (TAXA) OU COMO PREÇO PÚBLICO.



    ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 145, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO, NÃO PREQUESTIONADA (SÚMULA 282/STF).



    CARACTERIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA COMO DISTRIBUIÇÃO DE CUSTOS BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA E INFRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA OU INDIRETA (SÚMULA 636/STF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.